Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708291-77.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESA CRISTINA DE SOUSA APELADO: BANCO CETELEM S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por TERESA CRISTINA SOUSA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70416576/69785925). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator